Tribunal: TJES
Processo: 5000104-97.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-97.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCELO SILVA PIARDI

COATOR: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual o candidato busca a reforma da correção de itens específicos de peça prática e dissertação de concurso público. O agravante alega erro material na pontuação relativa ao adimplemento de preço, sucessão hereditária e incidência de IRPF, sustentando que a reclassificação é urgente ante a proximidade da sessão de escolha de serventias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar critérios de correção e pontuação atribuídos por banca examinadora em prova discursiva de concurso público, quando não demonstrado vício teratológico ou ilegalidade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional em matéria de concursos públicos limita-se ao exame da legalidade estrita e da observância ao edital, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar o mérito das respostas fornecidas.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou descompasso com o edital.

5.
A insurgência contra a valoração de itens da peça prática e interpretações jurídicas (como sucessão e tributação) configura tentativa de revaloração subjetiva, o que é inerente à discricionariedade técnica da autoridade examinadora.

6.
A inexistência de erro material teratológico ou evidência solar de arbitrariedade impede a concessão de liminar, uma vez que a presunção de legitimidade do ato administrativo demanda prova inequívoca para ser derruída.

7.
A ausência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) torna desnecessária a análise do perigo da demora (
periculum in mora
), dada a natureza cumulativa dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode revisar os critérios técnicos e a pontuação atribuída por banca examinadora em concurso público, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou vício teratológico.

2. A divergência do candidato quanto à interpretação jurídica adotada no espelho de correção não autoriza a intervenção judicial, por se inserir no mérito administrativo e na discricionariedade técnica da banca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CC/2002, art. 1.829, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; TJES, Apelação Cível nº 5028870-59.2024.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARCELO SILVA PIARDI
interpôs recurso de agravo interno diante da decisão proferida no evento 17722397, que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do mandado de segurança.

Em suas razões, acostadas no evento 17780793, o agravante sustenta, em síntese, que: I) a decisão agravada merece reforma, pois os erros apontados na correção da prova são estritamente objetivos e passíveis de comprovação documental, o que autoriza a intervenção judicial para restauração da legalidade; II) houve erro material na correção da peça prática quanto ao adimplemento integral do preço e na dissertação quanto à sucessão de herdeiros (art. 1.829, I, do Código Civil) e incidência de IRPF/Ganho de Capital; III) a manutenção da decisão agravada causa prejuízo definitivo, uma vez que a diferença de décimos na pontuação altera substancialmente a ordem classificatória antes da sessão de escolha; IV) estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários para a concessão da liminar, visando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que suprimiu sua pontuação.

Tal como consignado na decisão agravada, busca o recorrente a reforma de pronunciamento que, alicerçado na jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal, entendeu pela ausência da probabilidade do direito vindicado.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as razões vertidas pelo agravante não possuem o condão de mitigar o entendimento outrora exarado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe por este órgão colegiado.

Como é cediço, o controle jurisdicional em matéria de concursos públicos deve ser exercido com extrema parcimônia, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. O parâmetro de atuação deste Sodalício é a legalidade estrita e a observância ao edital, não sendo dado ao magistrado atuar como "examinador de reserva".

Sobre o tema, o excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 485), fixou tese jurídica vinculante que orienta a matéria: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

No caso concreto, o agravante insurge-se contra a correção de itens específicos da peça prática e da dissertação. Entretanto, o que se divisa nas razões recursais é uma nítida tentativa de revaloração dos critérios de pontuação adotados pela banca. A verificação da suficiência da resposta dada pelo candidato em cotejo com o espelho de correção não configura erro material teratológico, mas sim uma análise valorativa subjetiva inerente à função da autoridade examinadora.

A suposta ocorrência de erro material no item relativo ao “adimplemento integral do preço” ou na interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil, não se revela de plano. Como ensina a doutrina administrativista clássica, a discricionariedade técnica da banca goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser derruída por prova inequívoca de arbitrariedade, o que demanda cognição exauriente, incompatível com o rito da liminar em mandado de segurança quando não há evidência solar de ilegalidade.

Nesta senda, colaciono o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do concurso público para o cargo de juiz de direito substituto do tribunal de justiça do estado do Espírito Santo (edital TJES nº 01/2023), em razão de nota inferior à mínima exigida na prova escrita de sentença cível. A impetrante alega ausência de critérios objetivos e claros no espelho de correção divulgado pela banca examinadora (Fundação Getúlio Vargas - FGV) e ausência de transparência e motivação no ato administrativo de desclassificação. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é possível ao poder judiciário exercer controle sobre os critérios de correção utilizados por banca examinadora em concurso público; (II) estabelecer se a ausência de detalhamento no espelho de correção e a eliminação da candidata configuram violação ao princípio da publicidade, motivação e ao direito ao contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir o controle judicial sobre critérios adotados por banca examinadora em concurso público é, como regra, incabível, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 485 da repercussão geral (re 632.853), por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo, protegida pelo princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º). A intervenção judicial somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou desconformidade entre o conteúdo da avaliação e as disposições do edital, hipóteses não configuradas nos autos, uma vez que a candidata não demonstrou vício teratológico ou violação a normas editalícias. A ausência de divulgação prévia de um padrão de resposta ou detalhamento minucioso dos critérios avaliativos não implica, por si só, em nulidade do ato administrativo, especialmente quando a metodologia é aplicada de forma uniforme e respaldada por discricionariedade técnica. A jurisprudência consolidada do STJ reitera que a avaliação de provas discursivas, notadamente de sentenças, exige juízo de valor técnico da banca e que eventual inconformismo com a nota atribuída não autoriza a revisão judicial da correção, salvo ilegalidade manifesta. Os princípios constitucionais invocados pela apelante (publicidade, legalidade, eficiência) não autorizam, isoladamente, a revisão judicial da correção de provas, devendo ser ponderados em consonância com a segurança jurídica, isonomia e vinculação ao edital. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O poder judiciário não pode revisar os critérios técnicos adotados por banca examinadora de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao edital. A ausência de detalhamento exaustivo nos espelhos de correção não configura, por si, violação a princípios constitucionais quando a metodologia for aplicada de forma uniforme e dentro dos limites da discricionariedade administrativa. O inconformismo do candidato com a nota obtida não justifica intervenção judicial sem demonstração de vício objetivo e concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 485, VI; resolução CNJ nº 75/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, plenário, j. 22.10.2015 (tema 485); STJ, agint no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.12.2024; STJ, agint no RMS nº 73.849/MG, Rel. Min. Francisco falcão, j. 11.03.2025; TJES, apelação cível nº 5003303-69.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne judice de mattos, j. 11.07.2024. (TJES; AC 5028870-59.2024.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 27/05/2025)

Ademais, no que tange à alegação de incidência de IRPF/Ganho de Capital, a questão envolve interpretação normativa que, por sua complexidade, afasta a verossimilhança das alegações para fins de antecipação de tutela. A mera existência de precedentes em casos análogos não vincula obrigatoriamente a concessão de liminar, ante a independência funcional do magistrado e a necessidade de análise individualizada de cada prova.

Por fim, verificada a ausência do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito), torna-se despicienda a análise aprofundada do
periculum in mora
, visto que os requisitos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, são cumulativos. A urgência, isoladamente, não tem o condão de amparar a concessão de medida liminar desprovida de fundamento jurídico relevante.

Desta feita, entendo que a decisão agravada não padece de qualquer vício, tendo sido proferida em estrita observância aos precedentes obrigatórios das instâncias superiores e deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
1
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.